Tribunal: TJSP
Processo: 1006580-14.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Sentença de parcial procedência - Inconformismo dos réus – 1. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada – 2. Desconto de valores em folha e conta corrente para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Sentença de parcial procedência - Inconformismo dos réus – 1. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada – 2. Desconto de valores em folha e conta corrente para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida – 3. Multa cominatória. Pretensão de exclusão ou diminuição da multa arbitrada. Não cabimento. Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alteração da forma de incidência, de diária para cada desconto indevido – 4. Verba honorária sucumbencial. Fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa. Impossibilidade de reduzir os honorários já fixados no limite mínimo legal – Sentença reformada em parte – Recursos parcialmente providos apenas para alterar a forma de incidência da multa cominatória.